Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-51.2020.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000756-51.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES - CPF: 030.236.281-90 (APELADO), JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.246.821-11 (APELANTE), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), FLORISA KELLY RIBEIRO SAVALA - CPF: 026.169.491-05 (ASSISTENTE), PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES - CPF: 030.236.281-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) – AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CP) – DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – AÇÕES DO ACUSADO DESPROPORCIONAIS – PLEITOS: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PARA MODALIDADE SIMPLES – INVIABILIDADE – COMPROVADA PRÁTICA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE (ART. 65, INC. III, “B”, DO CP), POSSIBILIDADE – VÍTIMA RECONHECEU QUE O DANO FOI REPARADO – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE DANO – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É cediço que nos casos envolvendo violência doméstica
contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

Ainda que o apelante alegue haver agressões recíprocas, não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada.

Embora o apelante, sob o crivo do contraditório tenha negado a prática do crime de ameaça, e nas razões da apelação a defesa sustente que a conduta delitiva tenha ocorrido em razão do calor do momento de conflito, tal argumento não merece prosperar, eis que as palavras de causar mal injusto e grave foram proferidas em meio a um contexto de violência efetivamente perpetrada, infringido medo real e eminente na vítima, conforme relatado em depoimento na fase policial e judicial.

Não cabe a desclassificação do dano qualificado para dano simples, quando as agressões físicas e a ameaça empregada contra a vítima também tinham como finalidade danificar o seu patrimônio.

Reparado o dano, impositivo o reconhecimento da atenuante disposta no art.
art. 65, III, “b” do CP.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, Súmula 231 do STF.

Consoante o disposto no art. 16 do CP, não cabe à aplicação de arrependimento posterior em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é o caso do dano qualificado, previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 163, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000756-51.2020.8.11.0020

APELANTE: JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Jusciandro Moreira dos Santos
, à pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do CP), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em razão da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo cometimento do crime de dano qualificado pela violência a pessoa (art. 163, parágrafo único, inciso I do CP), em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, bem como ao pagamento de um salário mínimo, qual seja, R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à título de danos morais.

Colhe-se da denúncia que no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 03h30min, na cidade de Alto Araguaia/MT, o apelante, Juciandro Moreira dos Santos, com vontade e consciência da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, teria ofendido a integridade física da vítima Paolla Messias Martins Alves, sua ex-companheira, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e Laudo de Lesão Corporal, bem como pelo termo de depoimento acostado aos autos.

Nas mesmas circunstâncias delineadas, o apelante teria ameaçado a vítima de lhe causar mal injusto e grave.

Durante a ação mediante violência e grave ameaça à pessoa de Paolla, o apelante teria destruído e inutilizado coisa alheia.

Vislumbra-se dos autos que o apelante Jusciandro e a vítima Paolla conviveram maritalmente por cerca de 08 (oito) meses, porém na data dos fatos já se encontravam separados.

Narra a denúncia que na citada data, o apelante se deslocou até a residência da vítima e, bastante irritado, lhe obrigou a deixá-lo entrar, caso contrário arrombaria a porta dos fundos. Amedrontada, Paolla abriu a porta e imediatamente começaram a discutir.

Na oportunidade, o acusado injuriou a vítima, xingando-a de “
vagabunda, biscate
e
filha da puta
”, quando teria empurrado a vítima, lhe dado chutes, murros e enforcões, causando as lesões descritas no laudo.

Ato contínuo, o apelante teria ameaçado a ofendida, e, em posse de um canivete disse a ela que lhe mataria e “
beberia seu sangue”.

Por fim, o apelante teria furado o pneu da motocicleta da vítima e destruído o seu aparelho celular.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal. O Ministério Público requereu a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV do CPP (id.83789477).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2020 (id.83789483).

Regularmente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 11 de setembro de 2020 (id.83790455).

Em audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência em 03 de dezembro de 2020, foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do réu
(id.83790512).

O Ministério Público ofertou memoriais escritos e pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (id.83790518).

Por sua vez, a defesa em alegações finais, pleiteou a absolvição do réu do crime de lesão corporal e ameaça por insuficiência de provas e a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, e o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e do arrependimento posterior (id.83790521).

Na sentença, em 02 de fevereiro de 2021, a Juíza de Direito, Dra. Marina Carlos França consignou que:

“(...) a tese defensiva de absolvição por ausência de provas não merece prosperar. Ademais, eventual cenário de discussão recíproca e até mesmo agressões recíprocas se mostra duvidoso, notadamente quando inexistem prova efetiva sobre a materialidade do ocorrido.

(...)

o pedido de afastamento da qualificadora do crime de dano em virtude da inexistência de violência ou grave ameaça a pessoa não merece prosperar quando se trata de mera alegação não comprovada por prova nenhuma nos autos.

Conforme acima descrito, a situação de violência restou provada pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento prestado pela vítima os quais, por si só, são suficientes para a manutenção da qualificadora.

Assim sendo, a inicial acusatória deve ser julgada procedente de modo a reconhecer a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e dano qualificado em virtude de violência ou grave ameaça à pessoa (artigos 129, § 9º, artigo 147 e artigo 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal) (...)”
(sic do id.83790523).

Nas razões do recurso, em 12 de maio de 2021, a defesa sustenta ser impositiva a reforma da decisão
a quo
, para absolver Jusciandro Moreira dos Santos pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), desclassificar o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I do CP) para dano simples (art. 163,
caput
do CP), seja reconhecida e aplicada as atenuantes previstas no art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal, quanto ao delito previsto no art. 163 do CP e que seja reconhecido o arrependimento posterior no crime de dano simples art. 163
caput
do CP (id.86721975).

Nas contrarrazões, em 18 de maio de 2021, a representante do Ministério Público requer seja o recurso de apelação interposto pelo apelante conhecido e no mérito, improvido, para manter a sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que restou comprovado nos autos a autoria e a materialidade dos crimes previstos nos art. 129, § 9º, 147 e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (id.87289997).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do vertente recurso de apelação, considerando que
“(...) apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, a pretensão recursal não tem como ser acolhida porque a decisão se encontra em perfeita consonância como o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio (...)”
(id. 89156983
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante do crime de violência doméstica ao argumento de que o édito condenatório foi fundamentado apenas na palavra da vítima.

Em sede de inquérito policial, a vítima Paolla Messias Martins Alves narrou os seguintes fatos:

“(...) convivido com Jusciandro por aproximadamente oito meses, e deste relacionamento não tiveram filhos; QUE na data de ontem, estava em sua casa, sozinha, quando por volta das 03:30 horas, ele chegou bêbado, e , bastante alterado, nervoso, obrigando-a abrir a porta da casa, sendo que falou que caso ela não abrisse, ele iria arrombar a porta dos fundos e entrar; QUE como ficou com medo, abriu a porta, tendo Jusciandro entrado e começado a discutir, a xinga-la de puta, vagabunda, biscate, filha da puta, além de xingá-la começou a agredi-la fisicamente com empurrões, chutes, murros, que a enforcou, portava um canivete aberto e dizia o tempo todo que ia mata-la, que ia furá-la de canivete e beber seu sangue, que a acusou de estar ficando com outro homem; QUE em seguida furou o pneu de sua motocicleta e quebrou o seu celular marca Samsung J7 pro 64 gb, (66) 9 9669 2980, e o levou consigo, juntamente com seu chip; QUE em outras oportunidades Jusciandro a ameaçou de colocar fogo em sua casa, e ainda a agrediu fisicamente, inclusive suas portas e janelas de casa são amassadas por agressão dele; QUE afirma que durante todo o relacionamento foi muito conturbado, com muitas agressões e ameaças; QUE nunca veio registrar Boletim de Ocorrência por ter medo das ameaças de Jusciandro, pois este sempre ameaçava que caso registrasse, ele não tinha medo de polícia, poderia ficar preso por três meses que iria sair do Presídio e a colocar embaixo de “sete palmos”, iria mata-la; QUE está com muito medo de Jusciandro, inclusive conseguiu vir nesta Delegacia apenas no período da tarde por medo dele aparecer em sua casa pela manhã; QUE Jusciandro possui uma casa na Vila Aeroporto, “nas casinhas”, de portão branco e frente da casa pintada de vermelho (..)”

(sic do id. 83789478 – página 7 e 8).

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima
Paolla Messias Martins Alves,
afirmou que na data dos fatos o apelante teria chegado à sua casa embriagado, irritado, iniciando uma discussão e posteriormente lhe chutado, desferindo-lhe socos e enforcões contra sua pessoa, além de ameaça-la
“de morte”
e perpetrar o crime de dano qualificado pela violência, tendo destruído seu aparelho celular jogando-o no chão e furado o pneu da sua motocicleta. Narrou que na data dos fatos, os dois discutiram. Afirmou ter o apelante reparado o dano causado em relação apenas ao pneu, não reparado o dano ao aparelho celular (Relatório de mídia audiovisual id. 83790477).

O apelante, em sede judicial fez uso do seu direito de permanecer em silêncio, optando por responder apenas as perguntas de seu advogado. Afirmou que o fato imputado em relação ao delito de dano procede, dizendo ainda já ter reparado o dano causado no aparelho celular e pneu da motocicleta da vítima. Narrou que chegou em casa
“alterado”
, porém a vítima teria iniciado as agressões, tendo contido as agressões, os dois caíram no chão, causando as lesões na vítima apontadas no laudo pericial. Negou portar um canivete no momento dos fatos narrados na exordial acusatória. Negou ter ameaçado a vítima (Relatório de mídia audiovisual id. 83790505).

Não obstante as alegações defensivas, entendo que o pleito não merece acolhimento, eis que a materialidade e autoria delitiva verificam-se consubstanciadas pelo boletim de ocorrência n. 2019.362491 (id.83789478 – página 4 a 6), laudo de exame de corpo de delito (id. 83789479 – página 7 a 9), termo de declaração da vítima (id. 83789478 – página 7) decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima (id. 83789483), auto de avaliação indireta (id. 83789479 – página 15) bem como pela declaração da vítima sob o crivo do contraditório (relatório de mídia audiovisual id. 83790477).

O auto de avaliação indireta atribui aos bens danificados os seguintes valores:

“A. 01 (um) unidades(s) Aparelho Celular Marca Samsung J7 Pro 64gb Com Chip 66-99669-2980: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

B. 01 (um) unidade(s) Pneu de Motocicleta: R$ 200,00 (duzentos reais)”
(sic do id. 83789479 – página 15).

Apesar da negativa delitiva do apelante, o laudo de exame de corpo de delito da vítima descreve a presença de escoriação na região cervical anterior esquerda, equimose palpebral inferior e pequena hemorragia conjuntival no olho esquerdo; equimose e escoriação na face lateral da coxa esquerda (id. 83789479 – página 7).

É cediço que nos casos envolvendo violência doméstica
contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

Ainda que o apelante alegue haver agressões recíprocas, não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada. Nesse sentido:

“(...) Não obstante haja indícios de agressões mútuas, a prova das lesões corporais causadas à vítima estampa a desproporcionalidade na violência empregada, afastando a possibilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. (...)”
(N.U 0004771-91.2017.8.11.0018, Des. Relator Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Jusciandro Moreira dos Santos pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do CP).

Com relação ao pleito de absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP), verifico que também não assiste razão à defesa.

Embora o apelante, sob o crivo do contraditório tenha negado a prática do crime de ameaça, e nas razões da apelação a defesa sustente que a conduta delitiva tenha ocorrido em razão do calor do momento de conflito, tal argumento não merece prosperar, eis que as palavras de causar mal injusto e grave foram proferidas em meio a um contexto de violência efetivamente perpetrada, infringido medo real e iminente na vítima, conforme relatado em depoimento na fase policial e judicial.

Também não merece acolhimento o pleito de desclassificação de dano qualificado para dano simples.
Depreende-se dos depoimentos prestados pela vítima que, tão logo o apelante ingressou em sua residência, o mesmo avançou em sua direção proferindo ofensas e tentando agredi-la fisicamente com empurrões, chutes, murros, enforcões, e em seguida furou o pneu de sua motocicleta e quebrou o seu celular.

Verifica-se que as agressões físicas e a ameaça empregada contra a vítima também tinham como finalidade danificar o seu patrimônio. Dessa forma, as provas colhidas apontam para a presença de todos os elementos estruturantes do fato criminoso, sendo que o dano ao patrimônio da vítima restou comprovado pela prova técnica e pela prova oral encartado nos autos.

A propósito, colaciono julgado do e. TJSP:

APELAÇÃO. Lei nº 11.340/06. Lesão corporal leve e dano qualificado em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Lesão corporal praticada contra a companheira. Prova da materialidade e de autoria. Lesões corporais atestadas pelo laudo pericial. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. 2.
Crimes de dano qualificado. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Danos ao patrimônio da vítima comprovados pelo laudo pericial. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Violência e grave ameaça empregadas na prática do delito. Impossibilidade de desclassificação para dano simples.
5. Dosimetria que não merece reparos. Regime inicial aberto mantido. Adequada concessão do sursis. Fixação das condições previstas no art. 78, § 1º, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e improvido. De ofício, foi estabelecido o calor de cada dia multa no mínimo legal e fixadas as condições do sursis como aquelas previstas no art. 78, § 1º do Código Penal. (TJ-SP – APR: 00085376820188260320 SP 0008537-68.2018.8.26.0320, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 09/08/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/08/2021). –
destaquei.

Desse modo, necessária a manutenção da qualificadora prevista no inciso I, parágrafo único, do art. 163 do Código Penal.

Ademais, o apelante sustenta a readequação da pena, alegando a incidência
i)
da atenuante de confissão em relação ao delito de dano,
ii)
da atenuante da reparação do dano em relação a todos os crimes e
iii)
da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior em relação ao crime de dano.

Por oportuno, colaciono excerto da dosimetria da sentença:

“(...)
DOSIMETRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)
antecedentes
, são maculados de modo que uma condenação será utilizada para agravar a pena base e outra como reincidência;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade
do agente sem elementos; os
(v)

motivos do crime

aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento;
(vii)
consequências do crime
também não ultrapassam as contidas no tipo e;
(viii)

comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando a existência de circunstância negativa, qual seja, os antecedentes, elevo a pena intermediária em 04 (quatro) meses de modo a fixa-la em 07 (sete meses) de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da agravante da reincidência, utilizo o equivalente a 1/6 para fixar a pena intermediária em 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

DOSIMETRIA – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)
antecedentes
, são maculados de modo que uma condenação será utilizada para agravar a pena base e outra como reincidência;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade
do agente sem elementos; os
(v)

motivos do crime

aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento;
(vii)
consequências do crime
também não ultrapassam as contidas no tipo e;
(viii)

comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando a existência de circunstância negativa, qual seja, os antecedentes, elevo a pena intermediária em 01 (um) mês de modo a fixa-la em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da agravante da reincidência, utilizo o equivalente a 1/6 para fixar a pena intermediária em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DOSIMETRIA – CRIME DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA A PESSOA (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)
antecedentes
, são maculados de modo que uma condenação será utilizada para agravar a pena base e outra como reincidência;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade
do agente sem elementos; os
(v)

motivos do crime

aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento;
(vii)
consequências do crime
também não ultrapassam as contidas no tipo e;
(viii)

comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, considerando a existência de circunstância negativa, qual seja, os antecedentes, elevo a pena intermediária em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de modo a fixa-la em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, COMPENSO a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

CUMULO MATERIAL DE CRIMES

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, aplico a regra do concurso material de crimes para totalizar a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Tendo em vista patamar de pena aplicado e caráter de reincidência, FIXO o regime inicial SEMIABERTO.

Inviável a aplicação da substituição por restritiva de direito e sursi penal em razão de se tratar de crime de grave ameaça bem como em razão do enunciado da Súmula 588 do STJ [A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaçando ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos], bem como pelo status de reincidente.

DEFIRO o pedido realizado pelo órgão ministerial e diante da TESE n. 983 do Superior Tribunal de Justiça [“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”], em observância ao que dispõe o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal e artigo 91, inciso I do Código de Processo Penal, atenta a capacidade econômica das partes, FIXO a título de danos morais a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo, qual seja, R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) em favor da vítima que deverá ser pago pelo sentenciado JUSCIANDRO MOREIRA DOS SANTOS (...)”
(sic do id. 83790523).

Verifico que na dosimetria da pena, a magistrada exasperou de forma desproporcional o vetor antecedente.
Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para elevação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor. Nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) Para a Jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376 ES 2019/0292310-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)”

Assim, entendo que a aplicação da fração de 1/6 é medida proporcional e razoável para exasperação da reprimenda do caso em apreço.

Com relação ao crime de dano qualificado, verifico que a magistrada realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, porém não reconheceu a atenuante da reparação do dano realizada ao pneu da moto da vítima. Embora não tenha sido encartado nos autos comprovante de reparação de dano, a própria vítima em sede judicial afirmou que o apelante reparou o dano causado no pneu de sua moto, motivo pelo qual reconheço a atenuante.

Por derradeiro, consoante o disposto no art. 16 do CP, não cabe a aplicação de arrependimento posterior em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é o caso do dano qualificado, previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 163, do Código Penal.

Feitas as necessárias considerações, passo a dosimetria da pena:

Do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do CP).

Havendo duas condenações anteriores (SEEU n. 0000044-20.2016.8.11.0020), na primeira fase, utilizo uma condenação (proc. n. 0001138-42.20122.8.11.0020, transitado em julgado em 18/02/2015) para valorar o vetor antecedente em 15 (quinze) dias. Fixo a pena basilar em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, havendo uma segunda condenação (proc. n. 0002162-71.2013.8.11.0020, transitado em julgado em 15/05/2017), agravo a pena intermediária em razão da reincidência em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e ou diminuição, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Do crime de ameaça (art. 147,
caput
do CP).

Havendo duas condenações anteriores (SEEU n. 0000044-20.2016.8.11.0020), na primeira fase, utilizo uma condenação (proc. n. 0001138-42.20122.8.11.0020, transitado em julgado em 18/02/2015) para valorar o vetor antecedente em 05 (cinco) dias. Fixo a pena basilar em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, havendo uma segunda condenação (proc. n. 0002162-71.2013.8.11.0020, transitado em julgado em 15/05/2017), agravo a pena intermediária em razão da reincidência em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Do crime de dano qualificado pela violência à pessoa (art. 163, parágrafo único, I do CP).

Havendo duas condenações anteriores (SEEU n. 0000044-20.2016.8.11.0020), na primeira fase, utilizo uma condenação (proc. n. 0001138-42.20122.8.11.0020, transitado em julgado em 18/02/2015) para valorar o vetor antecedente em 01 (um) mês. Fixo a pena basilar em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. n. 0002162-71.2013.8.11.0020, transitado em julgado em 15/05/2017) com a atenuante da confissão espontânea. Reconheço a atenuante da reparação do dano, entretanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Do concurso material dos delitos.

Tendo o apelante praticado os delitos mediante mais de uma ação, consoante ao disposto no art. 69 do CP, aplico cumulativamente as penas impostas, totalizando 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção. Considerando a pena e a reincidência do apelante, segundo o disposto no art. 33, §3º, do CP, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para readequar a dosimetria e reconhecer a aplicação da atenuante da reparação do dano (art. 65, III, “b” do CP), fixando a pena total definitiva em
11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de um salário mínimo, qual seja, R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021